Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente integrava organização criminosa voltada à prática de roubos a veículo, além de chácaras/residências mediante o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade das vítimas, inclusive, de crianças.

II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III – Ordem denegada.